Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-88.2013.8.14.0301

APELANTE: CREDIFIBRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: OSMARINO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0000987-88.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: OSMARINO MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO(A): BANCO FIBRA S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA DECISÃO ATACADA. PRESENTE OMISSÃO. FIXAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 1º E 2º, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 20 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0000987-88.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: OSMARINO MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO(A): BANCO FIBRA S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
OSMARINO MARTINS DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de ID nº 13989801 que não conheceu do recurso de Apelação, ante a ausência de legitimidade recursal da parte apelante.

Em suas razões (ID nº. 13159961), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática somente no que diz respeito à condenação do Banco autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 14839429).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por OSMARINO MARTINS DOS SANTOS, em face da decisão monocrática de ID nº 13989801 que não conheceu do recurso de Apelação, ante a ausência de legitimidade recursal da parte apelante.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão ora agravada deixou de se manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido.

Vejamos, pois, o que dispõe o art. 85, § 1º, do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Da sentença se extrai que o magistrado deixou de fixar os honorários advocatícios. No caso dos autos, verifico que a presente ação foi ajuizada há 10 (dez) anos e que o requerido/ora recorrente apresentou Contestação, Reconvenção, além de exceção de incompetência

§ 2º (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional;

II) o lugar da prestação do serviço;

III) a natureza e a importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Diante do exposto, e considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, fixo os honorários, de modo que, pelo trabalho realizado no decorrer deste processo, entendo ser cabível o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ressalta-se que, na presente oportunidade, aplica-se “o valor atualizado da causa” como base da fixação de honorários, haja vista que a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais se trata de matéria de ordem pública e que obedece uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de acordo com o preceito disposto no art. 85, §2º e 8º do CPC/15. Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. (...)

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. (...)

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por todo o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, somente para fixar os honorários sucumbenciais, de modo que tal verba seja fixada no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Belém - PA, 26 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/05/2024